Tribunal: TJDFT
Processo: 0741733-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ELEIÇÃO PARA O CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR. ATO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO SUSCITADA PELO “PARQUET” ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.

1. O objeto da ação envolve processo seletivo para escolha de Conselheiros Tutelares do Distrito Federal e, por consequência, questão atinente ao interesse da criança e do adolescente, cuja intervenção do Ministério Público é obrigatória, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC c/c artigo 139, “caput”, da Lei no 8.069/90.
2. O art. 279 do CPC prescreve que há nulidade do processo nos casos em que o membro do Ministério Público não foi intimado para acompanhar o feito em que deva intervir.

3. Preliminar de nulidade do processo suscitada pelo Ministério Público acolhida. Sentença anulada.